Tribunal: TJSP
Processo: 1004089-69.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária. ISS. Município de Limeira. Sentença de procedência da ação, com a condenação do réu à repetição dos valores recolhidos a maior em título de ISS, indevidamente apurado com base na receita de serviços em relação aos fatos geradores, respeitada a prescrição quinquenal. Insurgência da autora. Pretensão de consignação expressa na decisão de que a repetição dos valores

Ementa:

Apelação Cível. Ação ordinária. ISS. Município de Limeira. Sentença de procedência da ação, com a condenação do réu à repetição dos valores recolhidos a maior em título de ISS, indevidamente apurado com base na receita de serviços em relação aos fatos geradores, respeitada a prescrição quinquenal. Insurgência da autora. Pretensão de consignação expressa na decisão de que a repetição dos valores se refere ao período junho/2016 e subsequentes. Não cabimento. Ação ajuizada em abril de 2017. Sentença que, apesar de não consignar, expressamente, o termo inicial a ser observado na repetição, tal como indicado na inicial, abarcou devidamente o pleito da autora, visto que ordenou a devolução de quantias recolhidas nos cinco anos que precederam a distribuição do feito. Ademais, o valor a ser restituído deverá ser apurado em cumprimento de sentença. Sentença mantida. Recurso não provido.